Tribunal: TJBA
Processo: 8048945-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048945-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS JOSE MODESTO DA COSTA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que havia concedido mandado de segurança para assegurar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de policial militar inativo. O embargante apontou omissão quanto à existência de litispendência ou coisa julgada, uma vez que o mesmo pedido já teria sido formulado em outras ações judiciais anteriores. Pleiteou a extinção do processo sem resolução do mérito e a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de eventual litispendência ou coisa julgada entre o mandado de segurança e ações anteriores; (ii) estabelecer se a propositura de nova ação idêntica após decisão anterior desfavorável configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto à litispendência e à coisa julgada enseja a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme previsto no art. 485, §3º, do mesmo diploma legal. Constatada nos autos a existência de demandas anteriores com as mesmas partes, causa de pedir e pedido — ajuizadas antes do presente mandado de segurança —, configura-se a tríplice identidade exigida pelos §§1º a 3º do art. 337 do CPC, caracterizando a litispendência ou, conforme o caso, a coisa julgada. A jurisprudência reconhece que a identidade entre ações não se restringe ao rito processual adotado, sendo irrelevante a distinção entre ação ordinária e mandado de segurança, desde que o resultado prático pretendido seja o mesmo. A repetição da demanda, por si só, não configura litigância de má-fé. Contudo, quando evidenciado o intuito de burlar o julgamento anterior, como no uso do mandado de segurança para rediscutir questão já rejeitada, caracteriza-se conduta temerária, autorizando a aplicação de penalidade, nos termos dos arts. 77, I, 80, III, e 81, §2º, do CPC. A gratuidade de justiça não impede a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada. Tese de julgamento: A omissão sobre a existência de litispendência ou coisa julgada autoriza a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos. A repetição de demanda idêntica caracteriza litispendência ou coisa julgada, mesmo entre ações de ritos distintos, desde que presentes os mesmos elementos objetivos e subjetivos. A coisa julgada e a litispendência constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. A reiteração de pretensão já rejeitada em ação anterior pode configurar litigância de má-fé, autorizando a imposição de sanção processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, II; 337, §§1º a 3º; 485, V e §3º; 77, I; 80, III; 81, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, MS 17.859/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 22.02.2017, DJe 17.04.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; TJBA, MS 8015987-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 19.12.2019, pub. 14.05.2024; TJBA, EDcl no MS 8028000-29.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8048945-27.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado CARLOS JOSÉ MODESTO DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I